Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-83.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000774-83.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Nulidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), RODRIGUES & DIAS INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 22.761.627/0001-06 (IMPETRANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000774-83.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Rodrigues & Dias Indústria de Transformação Ltda.

Impetrado:

Dr. Rodrigo Roberto Curvo, Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO DE MADEIRA. DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO E A DOAÇÃO/ALIENAÇÃO DO PRODUTO FLORESTAL. RISCO DE PERECIMENTO. PROCEDIMENTO ESTÁ PREVISTO EM LEI. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURANÇA DENEGADA.

A doação/alienação de madeiras apreendidas, em razão de ilícito administrativo e/ou penal, tem respaldo legal, bastando que se faça prévia avaliação delas, conforme dispõe o art. 25,§ 3
o,
da Lei n. 9.605/98, inexistindo, no caso, direito líquido e certo a merecer amparo, por isso, deve ser denegada a segurança.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no Termo Circunstanciado no 603-43.2020.8.11.0082, em trâmite no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que em 15/07/2020 decretou o perdimento da carga de madeira apreendida, sua venda em leilão e designou Audiência Preliminar para o dia 03/11/2020.

A Impetrante aduz, em síntese, que foi aprendida a carga da madeira que supostamente estaria em quantidade e qualidade diversa da descrita na Nota Fiscal, e que tal fato ensejou a instauração do TC 303/2019/DEMA/MT. Assevera que no referido processo judicial, sem ter havido qualquer tipo de intimação e oportunização da manifestação foi determinado o perdimento dos bens apreendidos e designado leilão, ferindo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o leilão foi realizado no dia 14/09/2020, às 9:00 horas, quando houve a arrematação, sem ter havido qualquer intimação.

A Impetrante alega que a volumetria da madeira transportada está correta e que, antes da data prevista para realização do leilão, requereu que fosse realizada nova perícia detalhada, na madeira apreendida, mas tal requerimento não foi apreciado.

Ao final requer que seja concedida tutela de urgência a fim de cancelar os leilões designados, ou caso tenha sido realizado, com êxito, que sejam suspensos os atos de adjudicação até final decisão, determinando a manutenção da madeira apreendida nos pátios da SEMA/MT. Requer ainda que seja deferida a contraprova a Impetrante, determinando seja oficiada a POLITEC para que efetue a medição da madeira apreendida.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no ID 58339453.

A autoridade apontada coatora não prestou informações, conforme se verifica na certidão lançada no ID 96683954.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 59683494)

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer que “seja concedida tutela de urgência a fim de cancelar os leilões designados, ou caso tenha sido realizado, com êxito, que sejam suspensos os atos de adjudicação até final decisão, determinando a manutenção da madeira apreendida nos pátios da SEMA/MT. Requer ainda que seja deferida a contraprova a Impetrante, determinando seja oficiada a POLITEC para que efetue a medição da madeira apreendida”.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Verifico que na NARRATIVA do Boletim de Ocorrência, lavrado em 19/11/2019, consta que, pelos documentos apresentados, estavam sendo transportados 48,42 m3 de madeira serrada em vigas, espécie Couratari tauari – Tauari, porém, efetuado o cálculo volumétrico da madeira foi obtido o montante de 64,56 m3, configurando um excesso de 16,15 m3, que superior ao percentual tolerado, que é de 10%.

Observo que há nos autos o Laudo Técnico de Identificação no 052/2020, emitido em 13/04/2020 pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira, do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC/MT, constando que a madeira apreendida foi inspecionada e coletadas amostras por peritos técnicos do INDEA/MT, bem como que na nota fiscal consta volumetria de 48,420 m3, de vigas TAUARI e que a perícia técnica apurou haver 64,418 m3, superior ao percentual admitido.

Uma vez discordando da existência da diferença apontada pelos fiscais, no momento da apreensão, poderia a empresa ter requerido, logo após sua ocorrência, a realização de nova medição da madeira apreendida, para apurar, por meio de perícia, a volumetria.

Somente no dia 10/09/2020, quatro dias antes data designada para a realização do leilão, depois de ter sido decretado o perdimento do produto florestal, é que a Impetrante requereu, nos autos do Termo Circunstanciado, a realização de nova medição da madeira apreendida e suspensão do leilão, sendo que tal requerimento não foi apreciado pelo Juiz.

Como dito, há 02 (dois) documentos nos autos, emitidos por órgãos públicos distintos, um em novembro de 2019 (Boletim de Ocorrências) e outro em abril de 2020 (Laudo Técnico), e ambos apontam a existência de similar diferença entre a carga efetivamente transportada e os documentos apresentados, por isso não vejo a necessidade de realização de uma terceira medição.

A decisão que determinou a doação/alienação do produto florestal apreendido encontra amparo no artigo 25, § 3o, da Lei no 9.605/98, que dispõe:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou
madeiras
,
serão
estes
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes
.

[...]

Assim, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 0000603- 43.2020.8.11.0082, depois de efetuada a apreensão da madeira, sua perícia e avaliação, sendo esta última levando-se em consideração os valores atribuídos na nota fiscal e no Laudo Técnico de Identificação, a legislação especial, no caso a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9605/98, art. 25, §3°), determina a imediata destinação dos produtos florestais aprendidos para doação/alienação, como forma de mitigar os danos ambientais decorrentes do crime praticado, por se tratar de produto perecível.

Por fim, a doação/alienação é necessária quando se trata de madeira, sujeita à deterioração, inexistindo qualquer ofensa ao direito do Impetrante, tendo em vista que o procedimento está previsto em Lei.

Eis entendimento nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – RISCO DE PERECIMENTO – DOAÇÃO, APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SEGURANÇA DENEGADA.
A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo tem respaldo legal [art. 25 da Lei n. 9.605/98], bastando que se faça prévia avaliação delas, a fim de assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão [art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008].
O contraditório e à ampla defesa são assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais imputados, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto florestal apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei.(N.U 1008015-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CRIME AMBIENTAL - APREENSÃO DE MADEIRAS - DOAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – BENS SUJEITOS A DETERIORAÇÃO QUE POSSUEM PREVISÃO LEGAL DE DOAÇÃO (NOS TERMOS DA LEI 9605/1998)- DECISÃO PROFERIDA DE FORMA REGULAR – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Inexiste óbice à doação à Prefeitura Municipal, de madeiras apreendidas resultante de ação policial em investigação sobre ilícito administrativo e/ou penal, conforme o art. 25 da Lei n.o 9605/98, não havendo, portanto, que se falar em direito líquido e certo dos impetrantes, sobretudo quando evidenciada situação gritante de desacordo nos Laudos, não sendo possível concluir, sem sombra de dúvida, pela legalidade da extração da madeira. (MS 76530/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

(TJ-MT - MS: 00765300920168110000 76530/2016, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/12/2016)

[...] No mais, a doação é medida imperiosa em se tratando de madeiras oriundas de apreensão por ilícito administrativo e/ou penal, consoante deixa claro o artigo 25 da lei n.o 9.605/98. Ausente, portanto, a verossimilhança do alegado. Agravo de instrumento conhecido e provido. [TJ-AM - AI: 40006307820158040000 AM 4000630-78.2015.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 16/05/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2016].

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Por fim, observo que o Impetrante aceitou a transação penal ofertada pelo Ministério Público Estadual, sendo homologada por sentença em 18/05/2021.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021